Tribunal: STF
Processo: RHC 53281
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. A POSSIBILIDADE DE O RÉU APELAR, SEM O PREVIO
RECOLHIMENTO A PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 594 DO C. PR. PEN., NA
REDAÇÃO DA L.N 5.941, DE 22.11.1973, CONDICIONA-SE AO
RECONHECIMENTO, NA SENTENÇA, DE SER ELE PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES.- INOCORRENCIA, NO CASO, DO SEGUNDO REQUISITO.- RECURSO
DESPROVIDO.